Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Processo : 0715675-69.2023.8.07.0006 DESPACHO Ao apelante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, em especial, quanto aos princípios da dialeticidade e da inovação recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator